Tribunal: TJDFT
Processo: 0722436-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. CITAÇÃO POSTAL. PESSOA JURÍDICA. PESSOA ESTRANHA. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICABILIDADE.
I – Reputa-se válida a citação postal encaminhada ao endereço da sede ou filial da pessoa jurídica e recebida sem ressalvas. Aplicação da teoria da aparência.
II – Negou-se provimento ao recurso.